Tribunal: TJPA
Processo: 0801890-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10680 - Crédito Complementar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801890-76.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO O BLOQUEIO JUDICIAL DE 60% DOS VALORES PARA SE EVITAR EVENTUAL DESTINAÇÃO ILÍCITA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO.

PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1- O presente Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a tutela de urgência, devolve ao Tribunal o exame de seus requisitos para concessão de antecipação de tutela. Na ação originária o Sindicato Agravado requereu a concessão de tutela antecipada para
determinar ao Município de Vitória do Xingu que efetuasse o rateio do valor correspondente à 60% dos recursos recebidos através de precatório , em favor dos professores em exercício de atividade de ensino na rede municipal, nos termos do artigo 22 da Lei 11.494/2007.

2-O Juízo na origem, com acerto, entendeu pelo deferimento do pedido de concessão da tutela de urgência, determinando o bloqueio dos valores do Fundo, visando evitar eventual destinação ilícita dos recursos avindos do FUNDEF/FUNDEB, evitando dano irreparável até o deslinde final da questão com a devida instrução processual.

3-O art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em substituição ao FUNDEF, dispõe que
“pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.”

4-Consoante disposição expressa da legislação pertinente, as verbas do FUNDEF (atual FUNDEB) destinam-se exclusivamente para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, o que leva a concluir que não seria admissível a utilização de recursos de tal natureza para outra destinação sem que isso constitua desvio de finalidade.

5-Neste viés, extrai-se plausibilidade jurídica na pretensão invocada pelo Sindicato, uma vez que busca resguardar o percentual de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo em questão visando sua destinação ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

5-Com efeito, diante da controvérsia quanto a destinação da verba oriunda da complementação do FUNDEF, ser utilizada para o pagamento de professores em efetivo exercício no magistério, conforme determinação constitucional e da alegação do Agravante de que já houve cumprimento de percentual mínimo determinado pela Constituição Federal, tem-se que os valores não devem ser levantados, de forma que o bloqueio determinado pela decisão agravada visou apenas preservar os valores até que se tenha um pronunciamento jurisdicional definitivo.

Precedentes dessa turma
0802907-21.2018.8.14.0000.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
, com esteio no art. 1.015 do
NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos
da
Ação Civil Pública nº
0801835-47.2019.8.14.0005
,
proposta pelo
SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP
E.

Em breve síntese dos autos, narram os autos principais que em 2006, o
Município
de Vitória do Xingu
ajuizou ação judicial contra a
União Federal
pleiteando o pagamento de
diferenças referentes à complementação desse ente federal ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, ocorridas em
período compreendido de 1998 a 2006.

O processo tramitou perante a 1ª Vara Federal de Belém, sob o número 0000726-
36.2006.4.01.3900, sendo julgado procedente, condenando a União a pagar os valores
correspondentes à diferença entre o que era realmente devido e o que foi repassado a título de
complementação de recursos do FUNDEF.
Transitado em julgado o feito, e em fase executiva, foi depositado na Caixa
Econômica Federal, através do Precatório nº 0203481-43.2018.4.01.9198, o valor de R$
19.676.523,00 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e seis mil e quinhentos e vinte e três
reais), com previsão de liberação a partir de 13/05/2019
.

Assim, o Sintepp ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, para que o
Município de Vitória do Xingu efetue a destinação do montante equivalente a 60% (sessenta
porcento) do recurso auferido, para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério
municipal, sustentando que como se trata de recursos provenientes do FUNDEF, atual FUNDEB,
os mesmos já tem destinação vinculada e com vedação a outro fim, que senão na educação
básica, sendo que deve ser aplicado o mínimo de 60% ao pagamento da remuneração dos
professores municipais, e os outros 40% devem ser destinados a ações que visem a manutenção
ou desenvolvimento da educação básica, nos termos da legislação vigente - art. 60 do ADCT,
redação dada pela EC nº 14/96 e 56/2006; Lei Federal nº 9.424/96 e Lei Federal nº 11.494/2007.

Desta feita, o juízo
a quo
deferiu o bloqueio do valor referente a 60% (sessenta por
cento) do depósito do precatório expedido, nos seguintes termos:

“Outrossim, quanto à destinação da verba oriunda da complementação do
FUNDEF, cuja pretensão é ser utilizada para o pagamento de professores
em efetivo exercício no magistério, conforme determinação constitucional,
entendo que os valores devem ser resguardados até resolução final da lide,
haja vista que a ordem de bloqueio não causa grave lesão à ordem e à
economia públicas, buscando apenas preservar os valores até que se tenha
um pronunciamento jurisdicional definitivo.
Neste cenário, é medida imperiosa o bloqueio em percentual de 60%
(sessenta por cento) dos valores disponíveis ao requerido MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DO XINGU e os que por ventura serão disponibilizados na conta
criada para o fim exclusivo do pagamento do FUNDEB, para que se
resguarde a política pública de educação básica com o cumprimento das
disposições legais, constitucionais e o próprio resultado útil desta demanda.
Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil e art.
12 da Lei da Ação Civil Pública
, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para
determinar a indisponibilidade de 60% (sessenta por cento) do valor do
depósito concernente ao Precatório nº 0203481-43.2018.4.01.9198, a
cargo do réu, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, o qual, neste caso,
não deve fazer uso da quantia até decisão ulterior, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, a
contar da intimação da presente decisão, sem prejuízo de de mais
sanções.”
(grifo meu)

Face a decisão, o presente Agravo de Instrumento insurge quanto a vedação de
vinculação do percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de remuneração do magistério
municipal, sendo orientação do Órgão Técnico Federal a não utilização do recurso do FUNDEF
para efetuar qualquer tipo de pagamento que não seja o de ações com intuito a garantir a
manutenção e desenvolvimento da Educação Básica de Ensino Municipal
.

Sustenta que a natureza extraordinária das verbas recebidas dos precatórios do
FUNDEF, não se encontram vinculadas ao que dispõe ao artigo 22 da Lei do FUNDEB, portanto,
ficam à discricionariedade do Município beneficiado pelo crédito recuperado o investimento total
do recurso no que tange a educação municipal, não gerando qualquer obrigação para com o
pagamento de remuneração de magistério.
Afirma que a destinação de recursos do precatório do FUNDEF para pagamento de
magistério acarretaria prejuízo a direitos coletivos e enriquecimento ilícito de grande parte do
magistério atual, uma vez que, caso se fosse possível o pagamento remuneratório, de abonos ou
outros de natureza pessoal, significaria estar pagando valores de profissionais que foram de fato
prejudicados pelo repasse indevido da União, à pessoas que acabaram de entrar no exercício do
magistério municipal, uma vez que a maioria dos professores que atuaram em 1996 a 2006 já se
encontram aposentados.

Em sendo assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e por fim,
o provimento do agravo para que seja revogada a decisão de piso com a imediata liberação dos
valores bloqueados.
Apresentadas contrarrazões, o Sintepp refutou as razões recursais levantadas,
argumentando que o próprio sentido da Lei nº 11.494/2007, que dispõe sobre o "
fundo de
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério
", por
questão de coerência, determina que no mínimo, 60% dos recursos devem ser destinados à
remuneração de tais profissionais, e os demais 40 % dos recursos devem ser utilizados para a
construção de escolas e melhoria da educação, sem ferir o direito dos profissionais da educação.
Negar essa aplicação seria negar a existência da própria lei.
Diante disso, requereu seja negado o pedido de concessão de efeito suspensivo,
mantendo a decisão
a quo
por seus próprios fundamentos.

Em apreciação liminar foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão do Juízo a quo.

Apresentadas as
contrarrazões
(ID nº 2830581), o SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ –
SINTEPP rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no recurso e
pugnou, ao final, pelo desprovimento do agravo de instrumento

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 2077723).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, que determinou o bloqueio dos valores contidos no precatório referente ao fundo FUNDEF até ulterior decisão.

De início, compete frisar que o Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, devolve ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)”

Na ação originária o Sindicato Agravado requereu a concessão de tutela antecipada para
determinar ao Município de Vitória do Xingu que efetuasse o rateio do valor correspondente à 60% dos recursos recebidos através de precatório em favor dos professores, nos termos do artigo 22 da Lei 11.494/2007.

Por sua vez, o Juízo na origem, com acerto, entendeu pelo deferimento parcial do pedido de concessão da tutela de urgência, determinando o bloqueio dos valores do Fundo, visando evitar eventual destinação ilícita dos recursos avindos do FUNDEF/FUNDEB, evitando dano irreparável até o deslinde final da questão com a devida instrução processual.

Sobre o tema, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em substituição ao FUNDEF, dispõe:

Lei nº 11.494/2007

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

Consoante disposição expressa da legislação pertinente, as verbas do FUNDEF (atual FUNDEB) destinam-se exclusivamente para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, o que leva a concluir que não seria admissível a utilização de recursos de tal natureza para outra destinação sem que isso constitua desvio de finalidade.

Neste viés, em análise preliminar, extrai-se plausibilidade jurídica na pretensão invocada pelo Sindicato, uma vez que visa resguardar o percentual de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo em questão visando sua destinação ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Com efeito, diante da controvérsia quanto a destinação da verba oriunda da complementação do FUNDEF, tem-se que os valores não devem ser levantados, de forma que o bloqueio determinado pela decisão agravada visou apenas preservar os valores até que se tenha um pronunciamento jurisdicional definitivo.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada na origem, não se pode olvidar da plausibilidade pela manutenção da decisão agravada. Neste sentido:

“No momento da concessão da tutela antecipada pleiteada na ação principal, encontravam-se presentes os requisitos a que alude o artigo 273 do Código de Processo Civil anterior, cujos termos equivalem aos do art. 300 da legislação processual atual, consubstanciados na verossimilhança das alegações do recorrente e a possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação, em face do caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado.”

(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70075529495, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/03/2018).

Essa Turma julgou caso muito semelhante sobre o bloqueio de verba ao FUNDEB:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO O BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA SE EVITAR EVENTUAL DESTINAÇÃO ILÍCITA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2291701, 2291701, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-15)

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2020